Tribunal: TJDFT
Processo: 0718065-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0718065-59.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS BARBOZA OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por JULIO CEZAR MORAES PIMENTA contra decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 71568228, p. 441), a qual indeferiu pedido de estudo externo requerido pelo reeducando (mov. 433.1 – processo SEEU n. 0030200-51.2015.8.07.0015), ao fundamento de que o usufruto de benefícios externos estava obstado em razão da instauração de inquérito disciplinar para apuração de falta grave. A Defesa Técnica (Dra. Ana Cristina Rodrigues de Almeida– OAB/DF n. 33.203), em sede de razões recursais (ID 71568228, p. 449-451), pleiteou a reforma da decisão ao argumento de que o apenado decidiu retomar os estudos e iniciou curso de ensino superior antes da falta disciplinar a ele imputada. Ademais, salientou que a decisão não atende à finalidade de reintegração social do apenado e não houve justificativas para o indeferimento do pedido. Em contrarrazões (ID D 71568228, p. 456-461), o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão agravada. A decisão foi mantida em Juízo negativo de retratação (ID 71568228, p. 465). A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Assinalou que, nos termos do artigo 3o, §11, da Portaria n. 1/2005, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, as saídas temporárias não podem ser concedidas aos reeducandos que estiverem respondendo procedimentos disciplinares para apuração de faltas graves ou médias (ID 71909630). É o relatório. Decido. Em 28-fevereiro-2025 (ID 71568228, p. 441), a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal indeferiu o pedido de estudo externo, sob o fundamento de que o pedido tinha natureza de benefício externo, cuja autorização era inviável, pois pendia procedimento para apuração de falta disciplinar grave supostamente cometida pelo agravante. Ao analisar os autos no sistema SEEU, verifica-se que, após a interposição do recurso, em 22-abril-2025, as autorizações externas foram reestabelecidas. O juízo da execução penal ressaltou que o prazo para a apuração da falta grave, previsto no artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal, havia ultrapassado (mov. 465.1, processo SEEU). Ademais, em 12-maio-2025, o Juízo de origem desclassificou a imputação de falta grave referente ao inquérito disciplinar apontado na decisão agravada para falta média. Outrossim, como já estava depurado o comportamento do apenado, os benefícios externos tiveram seu restabelecimento ratificado (mov. 491.1, processo SEEU). Instado a se manifestar em 13-maio-2025, o Ministério Público apresentou ciência da restituição dos benefícios ao apenado (mov. 498.1, processo SEEU). Vê-se, portanto, que a situação processual executória do apenado modificou-se ao longo da execução, em razão da desclassificação da infração disciplinar para falta média e do restabelecimento dos benefícios externos pelo Juízo das Execuções Penais. Desse modo, como houve alteração no quadro fático das condições do reeducando, constata-se perda do objeto do presente recurso. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator